Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-24.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003225-24.2015.8.14.0006

APELANTE: JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA, RÔMULO SOARES MONTERIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL POR SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO. QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE UM DOS CRIMES. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA FINAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

- Os requerentes foram processados, julgados e condenados pela prática dos crimes previstos nos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II, e art. 148, caput, c/c art. 69 ambos do CP.Ao Crime previsto no 157, § 2º, I e II, do Código Penal foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ao Crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal foi aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente. Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, ao crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal em 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal em questão, não sendo possível submeter os recorrentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

- Condenação apenas pela prática do crime de roubo majorado. Readequação da pena final.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária realizada no plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL e declarar extinta a punibilidade quanto à prática do crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, e condenar JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA e ROMULO SOARES MONTEIRO à pena definitiva, pela prática do crime art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e os demais termos da sentença.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL
apresentada em favor de
JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA e RÔMULO SOARES MONTERIO,
por intermédio de Defensor Público, Dr. ALEXANDRE MARTINS BASTOS, id 11280084, impugnando o ACÓRDÃO nº 10636809 – proferido pela Colenda 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, na 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL

a realizada no dia 25-07-2022, que, a unanimidade de votos, conheceu do recurso da Defesa e negou provimento, sendo a Ementa publicada nos seguintes termos, conforme id 10636809:

“APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, I, II, e art. 148, CAPUT, C/C ART. 69 AMBOS DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR MAIS DE UMA HORA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA PERMANENTE.INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -O crime de cárcere privado, tipificado no art.148 Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente. Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo. - No caso, as vítimas vivenciaram uma cena de terror, em que o recorrente, com o intuito de cercear a liberdade, simplesmente estava apontando uma arma de fogo em suas costas. Não obstante, conforme depoimento extraído pelas vítimas estes ficaram a mercê dos recorrentes por cerca de 1H 30min, enquanto tentavam realizar negociações com os policiais militares que se encontravam no momento do fato criminoso. Assim, a conduta dos recorrentes extrapolaram o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto da sentença impugnada que tipificou a conduta como cárcere privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial. Belém/PA – Assinatura Digital Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO”

Nas razões da Questão de Ordem, em id 11280084, a Defesa pleiteia a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. IV c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

A Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, em id 12023723, pronuncia-se pelo conhecimento da questão de ordem, devendo o acórdão vergastado ser reformado, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela modalidade retroativa dos acusados somente em relação ao crime previsto no artigo 148 do Código Penal, uma vez que transcorreu o lapso temporal sem que houvesse qualquer suspensão processual entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA
e
RÔMULO SOARES MONTERIO
foram processados, julgados e condenados em decisão proferida em id 9066601 - Pág. 1/ss., pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, pela prática dos crimes previstos nos crimes previstos nos artigos
157, § 2º, I, II,
e art. 148, caput, c/c art. 69 ambos do CP, à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, sendo que, para ambos:

- Ao Crime previsto no
157, § 2º, I e II, do Código Penal
foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

-
Ao Crime previsto no Art. 148,
caput,
do Código Penal foi aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

Constata-se que a prescrição se efetiva, ao crime
previsto no Art. 148,
caput
,

do Código Penal
[
cuja pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão], em
04 (quatro) anos
,
conforme
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um
período superior a 4 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, 11/05/2015 (Id 9066573), conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível –
ressalvando-se que a sentença foi prolatada no dia
21/01/2021 (Id 9066601) -
presumindo
-se essa data como a publicação em cartório último marco interruptivo da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime previsto no Art. 148,
caput
,

do Código Penal em questão, não sendo possível submeter os recorrentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...)

III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]

APELAÇÃO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217–A, COMBINADO O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de sete anos e quatro meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB. In casu, a sentença condenatória foi publicada em 20/10/2020, isto é, oito anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em 19/12/2011. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.(TJPA.
Número CNJ: 0001738-40.2011.8.14.0012. Número Acordão: 11804165. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 07-11-2022”

QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Condenado o réu à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso em apreço, é de 12 (doze) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 06 (seis) anos, lapso temporal superado entre a prolação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia.

2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do réu V. DOS S. F, na forma do art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, caput, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime. (TJPA. Número CNJ: 0013611-34.2011.8.14.0401. Número Acordão: 11753514. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 25-10-2022)

Portanto, a Dosimetria deve ser readequada, diante da prescrição apresentada quanto à prática do crime previsto no Art. 148, caput, do CP, permanecendo a condenação apenas pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II,
do Código Penal.

Assim, resta a reprimenda de
JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA e
ROMULO SOARES MONTEIRO
definitivamente fixada, pela prática do crime art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, diante da pena final aplicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, acolho a QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL e declaro
extinta a punibilidade
quanto à prática do crime previsto no Art. 148,
caput
,

do Código Penal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, e condeno
JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA e
ROMULO SOARES MONTEIRO
à pena definitiva, pela prática do crime art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal, em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA)/Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 14/02/2023